Tribunal: TJSP
Processo: 2131473-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2. Existe incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Ademais, os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso,

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2. Existe incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Ademais, os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3. Renovação da prisão feita em conformidade com a realidade fática, pelo seu órgão emissor.
4. Prisão cautelar mantida. Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131473-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são impetrantes CARLOS
ROBERTO MARGINI JUNIOR e RODOLFO VACCARI BATISTA e Paciente BENEDITO
EDSON MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte, da
impetração e, nessa extensão, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3102
Habeas Corpus no 2131473-80.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu
Impetrante: doutor Carlos Roberto Margini Júnior e Rodolfo Vaccari Batista
Paciente: Benedito Edson Moreira
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2. Existe incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, "Pronunciado o
réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução". Ademais, os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se
sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da
razoabilidade.
3. Renovação da prisão feita em conformidade com a realidade fática, pelo seu órgão
emissor.
4. Prisão cautelar mantida. Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Benedito Edson Moreira, preso preventivamente por suposta prática dos delitos previstos no
art. 121, § 2°, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso
I, da Lei n° 8.072/90 e Lei n°11.340/06.
O ilustre impetrante aduz que o constrangimento ilegal imposto ao paciente
decorre de decisão desprovida de fundamentação idônea, mesmo porque ausentes os requisitos
da medida extrema, sem deslembrar a necessidade de reanálise de manutenção da segregação,
nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Alega-se, ainda, excesso de prazo na constrição cautelar, pois continua preso há
quase dois anos. Pede-se, pois, a libertação, com expedição de alvará de soltura clausulado,
ainda que condicionado a medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 589/590) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 600/602).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
312/314).
II Fundamentação
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nesse extensão, denegada.
Por proêmio, consigne-se que a necessidade e legalidade da prisão processual já
foram analisadas no bojo do Habeas Corpus no 2088176-57.2019.8.26.0000, também
impetrado em favor do paciente, de relatoria do e. Des. Alexandre Almeida, mesmo porque, por
ocasião do julgamento respectivo, aos 5.6.2019, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se
pronunciou - à exaustão - sobre a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar
(cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls. 592/597), de modo que a impetração sequer
comporta conhecimento, na parcela.
No mais, respeitado o entendimento esposado em sentido contrário, não há se
cogitar de excesso de prazo ao menos por ora, não se revela desarrazoado ou desproporcional, a
ponto de dar azo a constrangimento ilegal, mesmo porque, a rigor, não foi provocado por
desídia do e. juízo a quo.
Não se olvida o teor dos artigos 282, 312 e 316 do Código de Processo Penal,
contudo, a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça afasta o argumento de excesso de prazo.
É aplicável in casu o teor da Súmula na hipótese: "Pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."
Não se pode deslembrar, ademais, que os prazos previstos na legislação processual
penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da
instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso
concreto e com o princípio da razoabilidade, que, na presente hipótese, como visto, não foi
violado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desde o início, concilia-se os princípios da celeridade processual, razoabilidade e
duração razoável do processo. Já se decidiu não haver excesso de prazo quando se adota as
medidas possíveis para prolação da sentença com observância do direito de defesa, considerada
a complexidade em concreto do trâmite da ação (HC no 117283/CE Ceará - 2a T. do STF -
Rela. Mina. Cármen Lúcia - J. 13.8.2013).
O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo
é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiariedades do processo em que
estiver oficiando (HC no 110288/PE Pernambuco - 1a T. - Rel. Min. Luiz Fux - J. 21.5.2013).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não
procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiariedades da
causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo (HC no 114298/SP São Paulo
2a T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 19.3.2013).
Amparado na súmula supracitada não há que se falar em excesso na constrição
cautelar, não se constatando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ele não pode
ser interpretado de maneira literal. Caso contrário, pelo só fato do transcurso de noventa (90)
dias, de forma impreterível, dever-se-ia considerar a prisão ilegal. Na condução do feito
existem percalços inúmeros que não podem permitir uma contagem aritmética dessa prazo.
Depende-se de muitas pessoas para o processamento, encadeamento de atos, publicações,
impulsos, que, invariavelmente, ultrapassam aqueles poucos dias. Lembre-se, ainda, que não há
apenas um processo de alguém preso, porém, inúmeros, tornando a tarefa inviável.
Veja-se exegese da norma pelo Superior Tribunal de Justiça, análoga a ora
feita: "Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda
por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena,
a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o
magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão
fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, considerar que,
cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. In casu, o Tribunal
afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação
regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito - paciente preso em
21/10/2019 e, em 23/01/2020, autos no MP para oferecimento de denúncia." (HC 557146/RS
– T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 5.3.2020 – DJe 23.3.2020).
Em outra oportunidade, a Ministra Laurita Vaz entendeu que a obrigação de
revisar de ofício a necessidade de prisão preventiva a cada 90 dias é imposta apenas ao juiz ou
ao tribunal que decretou a medida. Desarrazoado, ou mesmo inexequível, entender essa tarefa a
todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso (HC
589544/SC)
III Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão, denega-
se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.